Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. DIREITO DISPONÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO PERIÓDICA. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE ASSESSORIA COM PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Na esteira do art. 435 do CPC, é admissível a juntada de documentos na apelação, quando referentes a fatos alegados e cuja veracidade milita em razão de presunção legal (efeitos da revelia). Presunção reforçada pelo pagamento de parcela frente àquelas vencidas anteriormente (Art. 322, CC: “quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores”).
- Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e reconhecida a revelia do réu, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC).
- O objeto do contrato de prestação de serviços era a redução das parcelas de financiamento de veículo, sob a informação ao fornecedor de que haveria redução de 35% do montante financiado. Porém, o conjunto probatório revelou um possível quadro de comportamento doloso ou até de má-fé do fornecedor do serviço, que deixou de prestar as informações claras e adequadas ao contratante acerca das providências que seriam adotadas, e pior, silenciou sobre sua total inadimplência. Manteve-se o consumidor alheio ao comportamento desidioso, quem prosseguiu os pagamentos das parcelas diretamente em favor da contratada, cujo propósito seria de sua possível apropriação.

- A má-fé mostrou-se patente, diante da conduta de se exigir que os depósitos das prestações do contrato de financiamento fossem realizados mediante o próprio carnê fornecido pela contratada, quem figurava como sua beneficiária, atrelado ao fato de que nenhuma importância foi repassada à financeira, tampouco depositada em juízo com objetivo de se discutir as cláusulas contratuais.

- O comportamento ilícito nas circunstâncias que cercaram a questão em análise, os transtornos, frustrações e aborrecimentos vivenciados pelo consumidor desde o início, atentaram quanto ao seu direito de personalidade. Não bastasse, a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito é fato suficiente para caracterização do dano moral.

- Em observância à proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização em R$15.000,00 (quinze mil reais), em face à conduta censurável da apelante.

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.